Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709872-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON LOPES DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF, DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. WILSON LOPES DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 187477578 – autos originários), proferida no mandado de segurança por ele impetrado contra ato que atribui ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ao DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar. 2. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 56991944). 3. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 701085-17.2024.8.07.0001) verifica-se que no dia 4/6/2024 foi proferida sentença denegando a segurança pleiteada pelo impetrante (id. 198829390 – autos originários). 4. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora